Tribunal: TJMT
Processo: 0008214-06.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008214-06.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DAVINO - CPF: 811.622.861-72 (APELANTE), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), CATARINO CLARO DOS SANTOS - CPF: 474.361.311-68 (APELADO), CARLOS AUGUSTO DELAMONICA CORREA - CPF: 176.414.541-00 (ADVOGADO), MAURO DO NASCIMENTO (APELADO), MARIA GONCALVES DAVINO - CPF: 811.622.861-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. N. G. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CATARINO CLARO DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008214-06.2014.8.11.0002

APELANTE
: MARIA GONCALVES DAVINO e T. N. G. S.

APELADO
: ESPÓLIO DE CATARINO CLARO DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – MORTE DA VÍTIMA – BOLETIM DE ACIDENTES DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO RELATIVA – COMPROVAÇÃO DE QUE O SEMOVENTE NÃO É DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência, apesar de documento público, goza de presunção relativa de veracidade no que diz respeito às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas em sentido contrário, como ocorre na espécie em que a prova restou comprovado que o semovente que estava solto na pista de rolamento e foi o causador do acidente não pertence a parte requerida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0008214-06.2014.8.11.0002

APELANTE
: MARIA GONCALVES DAVINO e T. N. G. S.

APELADO
: ESPÓLIO DE CATARINO CLARO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Maria Gonçalves Davino e Théo Norberto Gonçalves Silva.

AÇÃO: Indenização por Ato Ilícito c/c Dano Moral e Materiais (cód. 340343)
, proposta
por
Maria Gonçalves Davino e T.N.G.S. em face do Espólio de Catarino Claro dos Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: sustentam, em síntese, que o gado que se encontrava na pista de rolamento, que provocou o acidente que vitimou o, respectivamente, companheiro e pai dos apelantes, pertencia ao demandado, que este confessou ser o dono do animal no boletim de ocorrência confeccionado depois do evento danoso.

Alegam que não podem ser consideradas as declarações do informante Cleber Braz da Silva, arrolado pela parte requerida e da testemunha José Evaristo de Miranda, que nada contribuem com a verdade dos fatos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reforma a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda indenizatória.

CONTRARRAZÕES:
sustenta a culpa exclusiva da vítima, que não exerceu dever de cautela, a ausência de demonstração de que o gado é de sua propriedade, que o boletim de ocorrência fora confeccionado sem nenhuma cautela pelos Policiais Rodoviários Federais, bem assim a sua ilegitimidade para causa. Por fim, postula a manutenção da sentença (Id. 41734974 – págs. 1/9).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 45859482 – págs. 1/4).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008214-06.2014.8.11.0002

APELANTE
: MARIA GONCALVES DAVINO e T. N. G. S.

APELADO
: ESPÓLIO DE CATARINO CLARO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Maria Gonçalves Davino e Théo Norberto Gonçalves Silva.

AÇÃO: Indenização por Ato Ilícito c/c Dano Moral e Materiais (cód. 340343)
, proposta
por
Maria Gonçalves Davino e T.N.G.S. em face do Espólio de Catarino Claro dos Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Cuida-se de ação de responsabilidade civil, em razão da morte de Paulo Norberto da Silva, respectivamente, companheiro e pai dos autores, aqui Apelantes, decorrente de acidente causado por animal bovino, que se encontrava na pista de rolamento e provocou a colisão com a motocicleta do
de cujus
.

Narra a inicial que, no dia 30.11.2013, por volta das 05h20min, Paulo Norberto da Silva, conduzia sua motocicleta pela Rodovia BR-070, na altura do KM 529, quando colidiu com o gado que se encontrava solto sobre a pista de rolamento, o que o levou a óbito decorrente de poli traumatismo, bem assim que após o acidente o requerido Catarino Claro dos Santos apresentou-se no Posto PRF 402, do Trevo do Lagarto e se identificou como dono do animal, que a Polícia Rodoviária Federal lavrou o Boletim de Acidente de Trânsito.

Sustentaram os autores, aqui Apelantes, que o Boletim de Acidente de Trânsito é prova do ato ilícito praticado pelo requerido, ante a sua confissão de proprietário do animal, o que enseja o dever de indenizar, assim
pugnaram por indenização por danos morais e materiais, com pensão mensal à viúva e ao filho, despesas com funeral e valor correspondente à motocicleta envolvida no acidente.

Por sua vez, o requerido defende que o seu nome consta no Boletim do Acidente de Trânsito porque compareceu ao posto policial somente para saber se o gado envolvido no acidente era de sua propriedade, que nada ficou comprovado pelo Policial Rodoviário Federal.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos da demanda, por
considerar a inexistência de prova de que o semovente era de propriedade de Catarino Claro dos Santos.

Contra esta decisão recorrem os autores.

Passa-se à análise do recurso.

De início, no que tange a alegação do apelado de que é parte ilegítima para figura no polo passivo da demanda, pelo fato de não ser proprietário do animal evolvido no acidente, a questão se refere ao mérito do recurso é como tal será analisada.

Quanto à denunciação à lide do Sr. Mauro Nascimento, por ser condutor do veículo que colidiu com a motocicleta do
de cujus
por estar caída no chão, logo após a colisão com o animal bovino, como consignou o Magistrado, a questão não se amolda ao caso, porquanto a pretensão indenizatória é pelos danos causados em virtude da colisão da moto com o semovente solto sobre a pista de rolamento, o que seria a causa principal do sinistro e do óbito de Paulo Norberto da Silva.

Ademais, a parte autora em nenhum momento imputa culpa pelo ocorrido ao litisdenunciado, portanto, escorreita a decisão que saneou o processo e indeferiu o pedido de denunciação da lide (Id. 41733994). Não bastasse, a questão encontra-se preclusa.

Nos mais,
o cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a responsabilidade da parte apelada pelo acidente provocado por animal bovino que se encontrava solto na pista de rolamento e que causou a morte do companheiro e pai dos autores, aqui apelantes.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório tem-se que a parte autora, aqui apelante, trouxe somente o Boletim de Acidente de Trânsito para corroborar a tese de responsabilidade do requerido, aqui apelado, pelo acidente causado por animal bovino que se encontrava solto na pista de rolamento.

Verifica-se que, enquanto a parte autora sustenta a responsabilidade do requerido pelo acidente, em razão de constar no Boletim de Acidente de Trânsito que este compareceu espontaneamente no posto policial e declarou ser o proprietário do animal envolvido no sinistro, o demandado, por sua vez, afirma que não fez tal declaração, que o documento foi elaborado sem a devida cautela pelo Policial Rodoviário Federal e não há provas de que seja o proprietário do gado em questão.

Como cediço, o boletim de ocorrência apesar de documento público goza de presunção relativa de veracidade no que diz respeito às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas em sentido contrário. Incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No caso, a parte demandada afirma que compareceu no posto policial somente para saber se o gado era de sua propriedade e, como se vê, não há prova segura de que o requerido seja, de fato, o proprietário do animal que estava solto na pista e provocou o acidente.

Verifica-se que, determinada a expedição de Carta Precatória para a oitiva do Policial Rodoviário Federal Vinicius de Oliveira Figueiredo que elaborou o Boletim de Acidentes, as partes e os seus procuradores não compareceram à audiência (Id. 41734959 – pág. 5), porquanto declarada preclusa a oitiva (Id. 41734961 - pág. 1).

Por outro lado, as declarações prestadas pelas demais testemunhas ouvidas perante o Juízo, o Policial Rodoviário Federal Cleber Braz da Silva e José Evaristo de Miranda, corrobora o alegado de que o requerido não é o proprietário do gado, conforme se verifica da sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
No caso dos autos, a parte requerida consagrou exitosa na produção de prova oral colhida em audiência de instrução e sob o crivo do contraditório suficientemente capaz de desconstituir o boletim de ocorrência acostado aos autos. Senão Vejamos:

A testemunha Cleber afirmou que tomou conhecimento dos fatos pro meio do requerido e que o acidente ocorreu aproximadamente uns 500 metros da área arrendada pelo requerido para criação de gado. Disse que essa área arrendada possuía cercas com várias divisões, e o gado era criado nos fundos da área, certamente para evitar o furto dos semoventes. Disse que o animal para alcançar a rodovia deveria pular várias cercas. Afirmou, ainda, que no dia seguinte ao acidente foi na área do requerido e contou o gado e olhou as cercas e não havia nada de errado, bem quanto a quantidade do gado nem com a cerca.

A testemunha José também disse não ter presenciado os fatos, mas que no dia seguinte foi ao local do acidente, porém o animal não estava mais no local. Disse que à época o requerido criava gado próximo ao acidente em uma área arrendada, na qual havia três cercas que impediam o animal ter passado e sair para a via pública. Não soube informar de que era o animal.

Como se percebe, dos elementos de provas colhidos me audiência não é possível concluir que o requerido era o proprietário/detentor do animal que causou o acidente descrito nos autos, sobretudo porque a área por ele arrendada possuía obstáculos que impedia a evasão de animais.

Nesse contexto, há de se reconhecer que o requerido desincumbiu-se do ônus que lhe competia, demonstrando de forma segura, isenta de dúvida, de que a propriedade/detenção do animal que causou o acidente não lhe pertencia
.” (sic- Id. 41734970 - págs. 3/4).

Realça-se que os autores, aqui apelantes, não produziram prova segura de que o semovente era de propriedade do demandado e que este o deixou escapar, ou que não tomou nenhuma providência no sentido de mantê-lo cercado, como ponderou o representante do Ministério Público em Primeiro Grau:

“
Ocorre que os autores não produziram prova ou trouxeram testemunhas que afirmassem que o semovente era de propriedade do Sr. Catarino, como por exemplo, a marca de identificação do gado.

Consta como prova apenas o boletim de acidente de trânsito, onde se verifica que o requerido apresentou-se no posto da Polícia Rodoviária Federal para informar que é o dono do semovente (fls. 38).

Considerando que o gado estava no meio da via, o que causou o acidente, deveria existir prova inequívoca de que o requerido deixou seu gado escapar ou que não tomava nenhuma providência para cercá-lo e mantê-lo em sua propriedade.

Assim, revela-se imprescindível a prova contundente e inequívoca dos componentes acima citados, no sentido de convencer o julgado de que o aventado dano verdadeiramente ocorreu em razão de um ato ilícito (civil) de autoria do suposto causador
.” (Id. 41734968 – pág. 2/3).

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar:

“
Muito embora a norma do art. 936 do Código Civil
2
encerre culpa presumida do dono do animal, a propriedade deve necessariamente ser comprovada, sob pena de se atribuir prática de ilícito a quem em nada contribuiu com o evento danoso. (...).

Parece-me plausível o argumento lançado tanto na contestação, na ação de origem, como agora, em sede de contrarrazões, a respeito da falta de acuidade na confecção do boletim de ocorrência, na parte em que consta que o senhor Catarino Claro dos Santos se declarou dono do semovente.

De forma alguma assim pensaria, se não fosse a presunção de veracidade do boletim de ocorrência juris tantum somada à ausência de informações mais precisas (tais como a marca do gado) e as declarações prestadas pelo informante e pela testemunha anteriormente citados.

Sobre os animais do recorrido, o informante Cleber Braz da Silva, declarou em audiência que o acidente ocorreu aproximadamente quinhentos metros da área arrendada por Catarino Claro para armazenar seu gado. Disse também que, para o semovente chegar à rodovia, seria necessário que pulasse várias cercas, o que provavelmente não ocorreu, já que no dia seguinte se dirigiu ao local e não constatou qualquer problema com as cercas, bem como a quantidade de gado se mantinha a mesma.

A testemunha José Evaristo de Miranda também declarou a falta de probabilidade de um dos animais do apelado sair para rodovia em razão da presença de obstáculos que impediam os animais de chegar à pista.

Concluo, da análise do acervo probatório, que os recorrentes não lograram êxito em comprovar que o semovente que causou o trágico acidente era propriedade do recorrido, de forma que, ausentes os pressupostos necessários, não há se falar em dever de reparar o dano
.” (Id. 45859482 – págs. 3/4).

Dessa forma, não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano ocorrido, não há falar no dever de indenizar.

De outro turno, quanto ao aventado pelo apelado acerca da culpa exclusiva da vítima, também não restou demonstrado, porquanto o fato deste não possuir habilitação para pilotar motocicleta, que consiste em infração administrativa, o conjunto probatório não aponta que a vítima conduzia a moto em velocidade superior ao permitido para aquela via, ou de qualquer outra forma exclusiva tenha contribuído para o acidente.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020